Tribunal: STF
Processo: Rcl 43930
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA RECLAMAÇÃO. ESCREVENTES JURAMENTADOS. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ADMISSÃO POR CONCURSO PÚBLICO. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. ADI 423. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material; hipóteses não identificadas no aresto analisado.



    2. A reiteração do argumento de que os escreventes juramentados representados nos autos submeteram-se a concurso público ainda sob a vigência de lei estadual predecessora da Constituição Federal de 1988 é irrelevante para caracterizar vício embargável, apresentando-se como mera insurgência quanto ao resultado do julgamento. 



    3. O recente julgamento da ADI 1.183 (Relator: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe 18-6-2021) não tem o condão de interferir na conclusão adotada, uma vez que a prolação de juízo de constitucionalidade do art. 48, caput e parágrafos, da Lei 8.935/1994, é posterior ao ato reclamado, o qual, por sua vez, trata-se de medida liminar em mandado de segurança preventivo impetrado pelos ora beneficiários. A questão, portanto, não é objeto da presente Reclamação, não havendo, assim, omissão.



    4. Embargos de declaração rejeitados.